Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto nos arts. 9o, 10 e 932, III, do CPC[1], concedo ao agravante oportunidade para que, querendo, se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista o teor da certidão de Id 114876314 do processo de referência, que certifica que transcorreu o prazo conferido no Id 112995216 sem manifestação da parte exequente, ora agravante, e a informação do patrono constante na petição de que a instituição agravante tomou ciência da decisão agravada somente no dia 27/1/2022, através de expedição eletrônica de intimação (Id 32823168, p.2). Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;